Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014334-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON MARQUES MACHADO
AGRAVADOS: FÁBIO DE LIMA MOURA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por NILTON MARQUES MACHADO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, lançada nos autos da Ação de Danos Morais, Estéticos, Materiais c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1002594- 34.2021.8.11.0007, ajuizada por FÁBIO DE LIMA MOURA, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório para determinar que o agravante pague ao autor o valor de um salário-mínimo por mês, enquanto a incapacidade impedir o reingresso deste ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) dia.
Em suas razões recursais o agravante defende que “os documentos e fatos narrados não demonstram a probabilidade do direito do Agravado, uma vez que carecem de instrução processual, servindo-se de mero indicativo” (sic).
Alega que a determinação judicial “adentra na esfera econômica do Agravante, que ressalta-se é idoso maior de 70 anos, aposentado pelo INSS com percebimento de 2 salário benefício por mês, deve o juízo “a quo” proceder com a máxima cautela, a fim de que a presente decisão ao invés de aplicar a justiça corrobore para concretização da desigualdade social” (sic).
Afirma que “o laudo demonstra apenas redução da capacidade laboral sem que quantifique o grau, ou seja, a redução pode ser total como também poderá ser mínima, o que mais uma vez só será aclarado em instrução probatória” (sic).
Salienta que “conforme exposto na exordial o Agravado estava a caminho do seu trabalho, caracterizando assim acidente de trajeto o que por certo gera a responsabilidade do empregador ou ao menos do INSS por se tratar de segurado obrigatório, devendo assim o órgão previdenciário ser responsável a título de auxílio-acidente” (sic).
Aduz que “o M.M. Juiz a quo ao determinar a concessão liminar supramencionada, sem que lhe fosse facultado a oportunidade de se manifestar acerca da realidade fática que envolve o acidente, desta forma ignorou o preceito constitucional do direito ao contraditório e da ampla defesa” (sic).
Ressalta que “o benefício previdenciário do Agravante perfaz R$ 2.147,41, dessa forma o valor arbitrado pelo Magistrado perfaz 51,22% da aposentadoria mensal gerando assim um prejuízo latente para seu sustento” (sic).
Com estes argumentos, e embasado nos pressupostos legais, requer: “a) seja o presente agravo de instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, determinando, liminarmente, a suspensão de pagamento mensal ou subsidiariamente a redução do valor a ser pago para se adequar ao percebimento do Agravante; b) no mérito requer a confirmação do pleito liminar a fim de suspender/reduzir cobranças a título de lucros cessantes até a confirmação da sentença de 1 grau” (sic).
Por fim, questiona a gratuidade judiciária concedida ao agravado/autor pelo juiz de primeiro grau.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 97488969.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja suspenso o pagamento mensal determinado pelo Juiz de primeiro grau fixado em tutela de urgência ou que tal valor seja reduzido de um salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais) por mês.
O art. 1.019, inciso I do CPC, por sua vez, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Exige-se para a concessão da medida de urgência, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o art. 300 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Pois bem. Diversamente do benefício previdenciário que o agravado porventura teria direito, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima da possível lesão física causada por quem originou culposa ou dolosamente o acidente, que reduz a capacidade laboral da vítima, tornando-se mais difícil a busca por melhores condições de remuneração no mercado de trabalho.
E foi nesse sentido que o d. Juiz decidiu. Verbis:
“(...) No caso em tela, pretende o autor que o réu seja condenado a pagarlhe a quantia de dois salários-mínimos mensais, inclusive de forma retroativa, por ter sido responsável pelo acidente que retirou a capacidade física para o trabalho do requerente.
A probabilidade do direito demonstra-se presente, em parte, porquanto os documentos coligidos aos fólios demonstram a conduta do requerido, o nexo de causalidade e o dano causado ao autor.
Quanto à conduta, foi aportado boletim de ocorrência (ID 54094413) comunicado pelo próprio réu à autoridade policial logo após o acidente, que, segundo ele, “estava saindo de ré de sua garagem, com seu veículo Fiat Touro” “e acabou colidindo em uma motocicleta que transitava pela rua”.
Depreende-se, assim, que o autor estava trafegando na rua e o réu, dando ré em seu veículo, invadiu o seu trajeto e deu causa ao acidente, acarretando a impossibilidade de trabalhar do autor.
A responsabilidade do réu decorre do fato de que os veículos que estão transitando em determinada via tem preferência sobre os veículos que pretendem nela ingressar.
Logo, ao entrar na via dando ré, caberia ao réu certificar-se que não havia qualquer veículo em curso de colisão, garantindo que sua manobra não viesse a causar nenhum acidente, e, ao não fazê-lo, pela negligência, ocasionou o acidente.
Nesse sentido, preconizam os artigos 28 e 34, do Código de Trânsito:
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
Nesse tocante, ainda que a presente análise esteja sendo feita em cognição sumária, as declarações do réu perante a autoridade policial são suficientes para apurar sua responsabilidade.
Além disso, os prontuários médicos (ID 54094414) e o laudo de lesão corporal lavrado pelo IML (ID 54094416) fazem a correlação do acidente com as lesões contundentes sofridas pelo autor, restando caracterizado o nexo causal.
O mencionado laudo do IML, ainda, aponta que há redução da capacidade laboral do autor, tal como sustentado na exordial.
Já o perigo de dano decorre da impossibilidade do autor de prover seu sustento, sendo que os gastos de seu núcleo familiar têm sido suportados pelo trabalho de sua esposa, os quais alegadamente não garantem a totalidade das despesas da família.
Enquanto lucros cessantes, advindos da impossibilidade de trabalho, a tutela pleiteada tem caráter alimentar, de modo que, caso não concedido, estará o autor privado de condições dignas de existência.
O valor dos lucros cessantes, contudo, está respaldado em declaração emitida por terceiro, parceiro de trabalho do autor, no sentido de que estavam recebendo em média três mil reais por mês cada um (ID 54094423).
Nesse ponto, entendo que a tutela não deve ser concedida em sua integralidade diante da fragilidade de declaração de terceiro produzida unilateralmente, cabendo maior grau de instrução processual para que haja eventual majoração do quantum.
Contudo, pelo fato de exercer atividade remunerada, é seguro concluir que o autor, pelo menos, auferia a renda de um salário-mínimo, e, diante da impossibilidade de trabalhar pelo acidente, deve tal montante lhe ser garantido como mínima subsistência.
Corroborando a fundamentação ora apresentada, trago à colação:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES. PENSÃO FIXADA EM 1 SALÁRIO MÍNIMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES CONSTATADA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ATESTADOS MÉDICOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - ES: 00535161620208160000 PR 0053516- 16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, Data de Julgamento: 08/02/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CUSTEAR TRATAMENTO E PENSÃO MENSAL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstas no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pleito para determinar que os agravantes prestem a necessária assistência aos autores, custeando os tratamentos médicos de que necessitam, e de fixação de pensão mensal, correspondente ao valor do auxílio que a autora deixou de perceber em razão do acidente. (TJ-MT - AI: 10064229820178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2017)
Porém, como forma de garantia de condições básicas de sustento, reputo que a tutela de urgência deve pautar-se em pagamento de lucros cessantes de hoje em diante, não desde o acidente.
Isto porque o pagamento de valores mensais pretéritos nesta etapa processual perderia o caráter assistencial, enquanto razão precípua para a concessão da tutela de urgência neste momento, e, por tal razão, tal pagamento (retroativo) deve ser decido apenas em sentença.
Ante o exposto, concedo parcialmente a tutela provisória para obrigar que o réu pague ao autor o valor de um salário-mínimo por mês, enquanto a incapacidade impedir o reingresso do autor ao trabalho ou decisão posterior nesse sentido, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) dia. (...)” (Id. 97418461 - fls. 51/57) (destaques no original).
Como se pode ver, a decisão vergastada apresenta fundamentação sólida, de acordo com a atual legislação e hodiernos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria. De modo que, em uma primeira análise, o decisum merece ser mantido até o julgamento do mérito recursal.
Ocorre que, pelos elementos constates nos autos, apesar de não ser possível aferir, com plena convicção, se o acidente deixou o agravado inválido permanentemente para o trabalho, ressai que pelo menos por ora depende de valor econômico para manter sua subsistência, a vista do que descreve o Laudo Pericial lavrado no dia 04/03/2021:
“(...) Vítima de acidente de trânsito ocorrido em setembro/2020, teve fratura do platô tibial esquerdo sendo necessário tratamento cirúrgico; por complicações infecciosas pós -operatórias evoluiu com osteomielite e abcesso recorrente no sítio cirúrgico. Realizou outros três procedimentos cirúrgicos, porém continua com restrição importante de movimentos e ainda em tratamento médico, sem previsão de resolução do quadro. Trata-se de lesão corporal causada por ação contundente, com desfecho de sequela definitiva e redução da capacidade laboral. (...)”.
Consta, ainda do referido laudo (Id. 97418460 - fls. 60/68), que devido a “fratura do joelho e platô tibial esquerdo ficou internado por 45 dias, realizou tratamento cirúrgico com colocação de placa e parafusos no dia 23/10/2020”.
Evidencia, ainda, aquele laudo que:
“Cerca de duas semanas após a cirurgia, evoluiu com infecção no sítio cirúrgico, voltou a ficar internado por mais 15 dias com novo tratamento com debridamento e antibióticos.
Após a alta hospitalar, cerca de mais duas semanas, teria evoluiu com deiscência da sutura e “rejeição” da placa metálica.
Voltou a se internar, ficando cerca de 14 dias hospitalizado, vindo a fazer mais um procedimento cirúrgico.
Em janeiro/2021 fez outro procedimento cirúrgico para debridamento da lesão.
No momento locomove-se com o uso de muletas.
Traz cópia do prontuário médico do Hospital Regional de Alta Floresta número 148559, confirmando os relatos”.
Em resposta aos quesitos oficiais, o perito afirmou “debilidade permanente no membro inferior esquerdo (mesmo com o tratamento, haverá sequelas)” e “deformidade permanente no membro inferior esquerdo”.
Nessa senda, verificando que os autos evidenciam debilidade/deformidade permanente do MIE do agravado, entendo que, por ora, deve prevalecer a decisão recorrida, até que se produzam provas conclusivas sobre a situação apresentada.
Por outro lado, há de se levar em conta que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, mormente considerando que o valor arbitrado provisoriamente visa proteger a subsistência do recorrido, portanto, prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
No que pertine à gratuidade da justiça concedida pelo juízo a quo ao agravado, o recorrente submete sua impugnação diretamente neste grau de jurisdição.
Ora, a par da afronta ao princípio do duplo grau, verifica-se a ausência de interesse recursal nesse particular.
De mais a mais, a decisão que defere a gratuidade não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1- Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o recurso não deve ser conhecido.
2- Demonstrada a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo.” (AI 1009213-06.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (sem negrito no original).
Resta, portanto, impertinente a análise quanto a essa questão.
Desse modo, INDEFIRO a medida de urgência vindicada e, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento tão somente com relação à impugnação ao benefício da gratuidade concedido pelo Juiz de primeiro grau ao autor/agravado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora